Tribunal: TJSP
Processo: 0019380-82.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por reeducando contra decisão da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que manteve a penhora e o bloqueio parcial de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por reeducando contra decisão da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que manteve a penhora e o bloqueio parcial de valores localizados em conta bancária em seu nome, determinando o envio ao Fundo Penitenciário para adimplemento parcial da pena de multa. A defesa sustentou a hipossuficiência do condenado e pleiteou a extinção da punibilidade ou o cancelamento da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se a alegação de hipossuficiência autoriza, de plano, a extinção da punibilidade em relação à pena de multa; (II) estabelecer se o bloqueio parcial de valores em conta do agravante deve ser afastado por suposta impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A hipossuficiência econômica não se presume pelo simples fato de o sentenciado ser assistido pela Defensoria Pública, sendo imprescindível comprovação concreta da incapacidade de pagamento.
A jurisprudência consolidada no Tema 931/STJ admite a extinção da punibilidade pela hipossuficiência apenas se o magistrado reconhecer, de forma fundamentada, a impossibilidade de pagamento, o que não ocorre quando há valores disponíveis em contas do executado.
O bloqueio parcial de valores encontra respaldo legal e processual, sobretudo diante da ausência de prova de que se trata de verbas impenhoráveis nos termos do art. 833 do CPC.
O princípio do livre convencimento motivado assegura ao juiz da execução autonomia para afastar precedentes não vinculantes, desde que fundamente a decisão, como ocorreu.
A execução da pena de multa compete ao Ministério Público após a Lei no 13.964/2019, sendo inaplicáveis normas estaduais que regulam execuções fiscais administrativas.
A exigência de valor mínimo (1.200 UFESPs) não alcança a atuação do Ministério Público, restrita à Fazenda Pública nas execuções fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção de hipossuficiência econômica para fins de inexigibilidade da pena de multa.
A constatação de valores disponíveis em contas bancárias afasta a alegação de incapacidade financeira e autoriza a constrição patrimonial.
O reconhecimento da hipossuficiência exige prova concreta da impossibilidade de pagamento da multa penal.
A execução da pena de multa é de atribuição do Ministério Público, sendo inaplicáveis critérios de valor mínimo previstos para execuções fiscais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI, "c";
CPC, art. 489, § 1o, VI, e art. 833, X;
Lei no 13.964/2019;
ADI no 3.150/DF (STF).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema repetitivo no 931, j. fev/2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0005799-33.2023.8.26.0482, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 23.10.2023;
TJSP, Agravo de Execução Penal no 0014456-62.2024.8.26.0050, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 12.09.2024.